Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-92.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Adicional de Insalubridade – Necessidade de realização de perícia atualizada – Matérias fáticas que exigem a dilação probatória – Caracterizado o cerceamento de defesa – Sentença anulada, com determinação – Recursos prejudicados.